Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707942-75.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO FRANCO RODRIGUES IMPETRANTE: ADRIANO PEIXOTO FRANCO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ADRIANO PEIXOTO FRANCO em favor de LEONARDO FRANCO RODRIGUES, pleiteando o trancamento da Ação Penal n. 2019.01.1.020406-0 / 0739659-39.2019.8.07.0001, em curso na 3a Vara Criminal de Brasília/DF, na qual fora denunciado por incurso no art. 180, §1o, Código Penal. Sustenta o impetrante que a denúncia, com um poder de síntese sobrenatural, elencou todos os fatos em duas laudas, acusando o paciente por fatos descritos genericamente, sem respaldo fático, inviabilizando a ampla defesa. Alega a falta de justa causa para a ação penal por inexistência de nexo causal entre a conduta atribuída ao paciente e o roubo do celular ou mesmo a apropriação de qualquer bem. Aduz que não há indícios de autoria, sendo que a denúncia teve como base apenas o depoimento de Douglas, ou seja, de quem deveria ter sido investigado, pois estava na posse do bem subtraído desde 7/2/2019. Afirma que não foi descrito na denúncia como o paciente teria se apropriado do bem subtraído e de quem o adquiriu, o que poderia indicar algum indício à imputação ao crime de apropriação indébita. Sustenta que não foi mencionado, na conclusão da autoridade policial, o Ofício 140/2019/GEPATRI/GENARC de Luziânia – GO, de 13/5/2019, solicitando às Empresas de Telefonia que encaminhassem os dados cadastrais do titular da linha usada nos aparelhos que foram objeto do roubo. Sustenta a inépcia da inicial, pois esta sequer descreveu como e de que modo o paciente adquiriu o celular fruto de roubo. Salienta que, apesar de completamente divorciada dos elementos indiciários constantes do inquérito policial, a denúncia foi recebida pelo ilustre Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Brasília/DF. Alega a nulidade da decisão que recebeu a denúncia por falta de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da CF e art. 117, I, do CPP. Requer a concessão de liminar para que seja trancada a ação penal até o julgamento definitivo do writ. No mérito, requer a confirmação da liminar, com o trancamento da ação penal. Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia. Narra com clareza e precisão os fatos imputados à paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso e salvo melhor juízo, preenche os requisitos do art. 41 do CPP. Ademais, o exame dos documentos juntados aos autos se confunde com o mérito da imputação e depende da incursão do feito na fase probatória. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 6 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador